Tribunal: TJSP
Processo: 1083765-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito c.c restituição de valores e indenização por dano moral – Transações efetuadas com cartões dos aurores por eles negada – Não demonstração de que as operações foram feitas pelos autores – Ônus da prova dos réus – Fraude constatada – Falha na prestação dos serviços reconhecida - Legitimidade da corré Visa para figurar no pólo passivo

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito c.c restituição de valores e indenização por dano moral – Transações efetuadas com cartões dos aurores por eles negada – Não demonstração de que as operações foram feitas pelos autores – Ônus da prova dos réus – Fraude constatada – Falha na prestação dos serviços reconhecida - Legitimidade da corré Visa para figurar no pólo passivo reconhecida – Réus condenados solidariamente a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente – Solidariedade da ré Visa que deve se limitar apenas aos valores cobrados indevidamente em relação ao Cartão Visa, excluindo-se o valores referente ao Cartão Amex, que devem ser devolvidos apenas pelo réu Banco Bradesco – Restituição em dobro afastada posto que não configurada má-fé – Recursos providos em parte.